Tribunal: TJDFT
Processo: 0740188-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740188-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ELIZABETE REIS LIMA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO DECISÃO A Defensoria Pública requereu a desistência do recurso, conforme ID 77183664, mencionado pela parte agravada. Tendo em vista o pedido de desistência do recurso, ID 76542932, na forma do art. 998 do CPC, certifique-se e arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora